Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DO REGISTRO DO VEÍCULO. GRAVAME REGISTRADO GENERICAMENTE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESVINCULAÇÃO DO CONTRATO EXECUTADO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO.
1. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário.
1.2. Nos termos do artigo 1361, §1o do Código de Processo Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro.
1.3. A Lei no 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.
2. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, é inviável admitir-se a busca e apreensão do veículo que se encontra em nome de terceiro e cujo gravame sequer foi registrado de acordo com as exigências legais.
3. Demonstrado que a autora, apesar de regularmente intimada, não emendou a inicial para comprovar a vinculação da alienação fiduciária com o contrato executado e inexistente a prova de que o veículo esteve na posse do réu, mostra-se adequada a resolução do processo, sem análise do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. Apelação conhecida e não provida.